Tribunal: STF
Processo: HC 192212
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (eDOC 4, p. 52/53):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. DATA DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A Segunda Turma do col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 115.254/SP, firmou entendimento de que a decisão que concede a progressão de regime tem natureza declaratória e não constitutiva, razão pela qual o marco inicial para a progressão seguinte será a data em que o apenado preencher os requisitos legais e não aquela da decisão que concedeu ou do efetivo início da reprimenda no regime anterior. III - Alinhando-se à novel orientação da col. Suprema Corte, a Quinta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, passou a perfilhar a orientação de que "a data inicial para progressão de regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do reeducando no regime atual." IV - Portanto, o termo inicial para nova progressão de regime deverá ser a data em que implementados os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data do efetivo ingresso do apenado no regime atual, ou a data em que deferida a progressão de regime. V - In casu, foi estabelecido pelas instâncias ordinárias como marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão a data em que o apenado implementara ambos os requisitos, preenchidos em datas distintas, o objetivo em 14/11/2018 e o subjetivo em 6/12/2019 (fl. 39). VI - Destarte, não se vislumbra, na espécie, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido. 
    Alega-se que: a) o juízo da execução homologou o cálculo de liquidação de penas, nos termos do decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 2103746-20.2018.8.26.0000, considerando como data-base para a progressão ao regime aberto aquela em que efetivamente o executado resgatou para a progressão ao intermediário; b) o Ministério Público interpôs agravo em execução, alegando que o termo inicial para progressão ao regime aberto seria a data em que o sentenciado preencheu o último requisito necessário ao semiaberto, no caso, o subjetivo; c) o TJSP deu provimento ao agravo para retificar o cálculo de penas; d) “o termo inicial deve ser a data do efetivo preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da prolação da sentença que o progrediu ao regime intermediário, tampouco da data do preenchimento do requisito subjetivo”; e) o requisito objetivo para promoção ao regime aberto fora alcançado em 03.05.2019 (considerando a data-base 14.11.2018); f) o entendimento adotado pelo Tribunal local ofende o princípio da legalidade; g) “o preenchimento ou não do requisito subjetivo não deve afetar o lapso temporal para a aquisição de direitos prisionais”; h) se a data-base para a progressão ao regime aberto for a do preenchimento do requisito subjetivo, o lapso temporal do apenado ficará à mercê de fato alheio à sua responsabilidade, como a mora estatal na elaboração de eventual exame criminológico, o que fere o princípio constitucional da culpabilidade.
    À vista do exposto, pede-se, liminarmente, a retificação do cálculo das penas nos termos em que fixado na decisão do Juízo de primeiro grau. No mérito, pugna-se pelo restabelecimento da decisão do Juízo da Execução.
    A liminar foi indeferida.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC 9):
    Execução penal. Habeas corpus. Data-base para progressão ao regime aberto. 1. O habeas corpus encontra-se prejudicado, ante a superveniência de decisão do JEP determinando a sustação cautelar do regime semiaberto concedido ao ora sentenciado, com a sua regressão ao regime fechado, tendo em vista notícias da prática de falta grave. 2. Além disso, não há qualquer ilegalidade a ser sanada no presente writ, estando a decisão proferida pelo STJ em total conformidade com o decidido por esta Suprema Corte nos autos do HC 115.254/SP. 3. Pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem. 
    É o relatório. Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, verifico que o Juízo da Execução Penal determinou, em 02.09.2020, a sustação cautelar do regime semiaberto concedido ao paciente, com a sua regressão ao regime fechado, tendo em vista de notícias da prática de falta grave. 
    Desse modo, considerando que os efeitos da decisão impugnada foram sustados por força de decisão superveniente, julgo prejudicado este habeas corpus, com fulcro no artigo 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 7 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente